Tribunal: TJSP
Processo: 0018920-70.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto, por ausência do requisito subjetivo. Pretendida a concessão do benefício. Viabilidade. Preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, previstos no artigo 112, da LEP. Sentenciado que possui atestado de bom comportamento carcerário e não praticou qualquer falta grave durante o cumprimento da

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto, por ausência do requisito subjetivo. Pretendida a concessão do benefício. Viabilidade. Preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, previstos no artigo 112, da LEP. Sentenciado que possui atestado de bom comportamento carcerário e não praticou qualquer falta grave durante o cumprimento da pena. Análise do requisito subjetivo está restrita ao período de execução da pena. Gravidade dos crimes praticados e tempo de pena a cumprir não são fatores que, por si sós, impeçam a progressão de regime. Precedentes do C. STJ. Decisão reformada. Recurso provido.